Tribunal: STJ
Processo: 0016969-48.2026.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232286 - MG(2026/0051507-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL LEAL DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES MAIA - MG208623
BRENDA SILVERIO DA SILVA - MG216920
ISABELA ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG236139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus no qual se buscava a revogação ou a substituição da prisão preventiva por
.
medidas cautelares diversas da prisão
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão em discussão consiste em saber se é válida a fundamentação utilizada
.
para sustentar a prisão preventiva imposta ao ora agravante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. Isso porque o crime de roubo
teria sido praticado mediante o uso de armas de fogo, em concurso com outros dois agentes e
com restrição da liberdade das vítimas, um casal de idosos que, na sua própria residência,
tiveram as mãos amarradas e foram submetidos à chamada "roleta russa", para que fornecessem
senhas de celulares e de aplicativos bancários. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a segregação preventiva é decretada em razão do
com que o delito fora
modus operandi
praticado.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade
concreta da conduta delituosa imputada ao agravante indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a sua soltura.
6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
.
sua prisão preventiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56353703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f855dd29-819a-4654-999a-f8e8b1ec96b4

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É válida a imposição de prisão preventiva, com fundamento da necessidade de garantia da
ordem pública, a quem supostamente cometeu crime de roubo mediante o uso de armas de fogo,
.
em concurso com outros dois agentes e com restrição da liberdade das vítimas
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Relator Ministro Reynaldo
179.386/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC
9/5/2023,
15/5/2023;
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
174.185/TO,
17/4/2023,
DJe de
e AgRg no HC
Relator Ministro Olindo Menezes
19/4/2023;
774.558/PA,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
11/11/2022 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f855dd29-819a-4654-999a-f8e8b1ec96b4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232286 - MG(2026/0051507-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL LEAL DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES MAIA - MG208623
BRENDA SILVERIO DA SILVA - MG216920
ISABELA ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG236139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus no qual se buscava a revogação ou a substituição da prisão preventiva por
.
medidas cautelares diversas da prisão
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A principal questão em discussão consiste em saber se é válida a fundamentação utilizada
.
para sustentar a prisão preventiva imposta ao ora agravante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. Isso porque o crime de roubo
teria sido praticado mediante o uso de armas de fogo, em concurso com outros dois agentes e
com restrição da liberdade das vítimas, um casal de idosos que, na sua própria residência,
tiveram as mãos amarradas e foram submetidos à chamada "roleta russa", para que fornecessem
senhas de celulares e de aplicativos bancários. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

quando a segregação preventiva é decretada em razão do
com que o delito fora
modus operandi
praticado.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade
concreta da conduta delituosa imputada ao agravante indica que a ordem pública não estaria
acautelada com a sua soltura.
6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
.
sua prisão preventiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É válida a imposição de prisão preventiva, com fundamento da necessidade de garantia da
ordem pública, a quem supostamente cometeu crime de roubo mediante o uso de armas de fogo,
.
em concurso com outros dois agentes e com restrição da liberdade das vítimas
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Relator Ministro Reynaldo
179.386/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC
9/5/2023,
15/5/2023;
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
174.185/TO,
17/4/2023,
DJe de
e AgRg no HC
Relator Ministro Olindo Menezes
19/4/2023;
774.558/PA,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
11/11/2022 .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL LEAL DE CASTRO
contra decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso em habeas
.
corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
não estão presentes os requisitos legais
a)
autorizadores da prisão preventiva;
"o único registro existente em seu nome é, precisamente,
b)
o inquérito que deu origem a esta prisão" (e-STJ, fl. 259);
é suficiente a imposição de medidas
c)
cautelares diversas da prisão;
é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e tem
d)
ocupação lícita.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

VOTO
A prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:

"Em conformidade com o
o, LXII, da Constituição Federal, a Autoridade
art. 5
Policial local comunicou a este Juízo Criminal a prisão em flagrante de HUGO
HENRIQUE GOMES FERREIRA, GABRIEL LEAL DE CASTRO e MAYCON
SOUZA NUNES, nos autos qualificados, presos em flagrante pela suposta prática do
crime previsto no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
O Ministério Público, ao id.10602464269, pugnou pela conversão da prisão em
flagrante dos requeridos em prisão preventiva.
Por sua vez, a Defesa, ao id.10602568315, pugnou pela concessão da liberdade
provisória com medidas cautelares.
É, no essencial, o relatório. Fundamento e decido.
Analisando o Auto de Prisão em Flagrante, verifico que este foi lavrado em
conformidade com o
do CPP, pois foram ouvidos o condutor e duas
art. 304
testemunhas (id.10602373558).
Expediram-se as notas de culpa, garantindo aos presos a ciência de seus direitos
constitucionais (IDs 10602373568, 10602373569 e 10602373570).
Resta presente hipótese de situação de flagrante delito em face dos autuados.
Explico.
Conforme se extrai dos autos, em
por volta das 4h00min, na cidade de
19/12/2025,
Três Marias/MG, os autuados, supostamente em concurso de agentes e com
[O. P. DE
emprego de armas de fogo, teriam invadido a residência das vítimas
F.] [...] e [M. DE L. C. DOS S.],
.
um casal de idosos
Nota-se da narrativa do APFD que a ação foi percebida por um vizinho, que acionou
a Polícia Militar ao notar uma movimentação estranha e ouvir gritos (ID
10602373558, p. 1). Assim, ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão
da garagem aberto e, ao adentrarem o imóvel, foram recebidos pelas
, que
vítimas
corriam em sua direção
.
com as mãos amarradas para trás
Elas informaram que três indivíduos armados estavam no andar superior da casa
(ID 10602373558, p. 1).
Verberou que durante as diligências, a guarnição policial logrou êxito em capturar
, sendo que:
os três suspeitos
i) Maycon Souza Nunes foi detido na garagem após pular de uma janela, portando
(ID 10602373558, p. 1);
um revólver calibre .38 com cinco munições intactas
ii) Hugo Henrique Gomes Ferreira foi localizado e preso no quintal de uma
residência vizinha, com um revólver calibre .32 contendo três munições intactas e
(ID 10602373558, p. 2); e
uma deflagrada
iii) Gabriel Leal de Castro foi abordado e detido sobre o telhado da residência
(ID 10602373558, p. 2).
das vítimas
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

Consignaram ainda que as vítimas relataram que foram rendidas, amarradas e
submetidas a grave ameaça, incluindo a prática de 'roleta russa' com um
[
] [...],
revólver encostado na cabeça do Sr. O. P. DE F.
para que fornecessem
(ID 10602373558, p. 2, 8).
senhas de celulares e de aplicativos bancários
Relataram que os autuados subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00, joias, relógios
e celulares, bens que foram posteriormente recuperados e restituídos (ID
10602373558, p. 8; ID 10602373572).
Por fim, verificou-se ainda que
, um
o veículo utilizado pelos autuados
(ID
Chevrolet/Onix, possuía placa adulterada e registro de roubo/furto
10602373558, p. 2).
Assim, ante a lisura formal do expediente, ratifico a prisão em flagrante delito de
HENRIQUE GOMES FERREIRA, GABRIEL LEAL DE CASTRO e MAYCON
SOUZA NUNES, a teor do art.302, II e III, do CPP
o, LXV, da
c/c art. 5
CF/88.
Em relação aos fins do artigo 310 do Código de Processo Penal, limitado aos
elementos de informação constantes do auto flagrancial, tenho que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, entendendo ser caso de
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos três autuados.
Explico.
No caso em tela, a gravidade concreta do delito é manifesta.
Ora, trata-se de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de
arma de fogo, praticado durante o repouso noturno, contra vítimas idosas, em
.
sua própria residência
Como se não bastasse, a conduta dos agentes extrapolou a mera subtração
patrimonial, evoluindo para um cenário de caos psicológico com as vítimas
sendo supostamente amarradas e ameaçadas de morte por meio de 'roleta
.
russa', revelando extrema periculosidade e total desprezo pela vida humana
Não é só isso,
, conforme demonstram as
o risco de reiteração delitiva é acentuado
Folhas de Antecedentes Criminais e as Certidões de Antecedentes Criminais (IDs
10602373573,
10602373574,
10602373575,
10602399529,
10602399384,
10602397337).
Esmiuçadamente.
.
Gabriel Leal de Castro possui registro por roubo
Hugo Henrique Gomes Ferreira ostenta passagens por furto, tráfico de drogas e,
notadamente, uma execução penal ativa por pena restritiva de direitos.
Maycon Souza Nunes, por sua vez, registra múltiplos envolvimentos com tráfico e
porte ilegal de arma.
Ou seja, a reiteração em condutas criminosas graves evidencia que a liberdade
.
dos autuados representa um risco concreto e iminente à sociedade
Além disso, a segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a
aplicação da lei penal, considerando que os autuados Hugo Henrique e Maycon
Souza residem em cidades diversas (Belo Horizonte, Betim e Ibirité), o que, aliado à
gravidade do crime, potencializa o risco de fuga e frustra a futura execução da pena.
Com efeito, a meu ver, há motivos suficientes e concretos, portanto, para o
cerceamento da liberdade individual dos autuados em prol da ordem pública,
sendo certo que os fatos em apuração mostram-se concretamente graves, pois
.
apontam o envolvimento dos autuados na vida criminosa de forma habitual
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

Portanto, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, pois, além de
legal, estão presentes os requisitos para a decretação, posto que, ainda, são
as outras medidas cautelares diversas previstas em lei (art.
inadequadas/insuficientes
319, CPP), e, via de consequência, inviável a concessão de liberdade provisória, nos
termos do
IV, CPP.
art. 321,
Isso posto, com força nos artigos 282, I e II, 282, §§2o e 6o, 311, 312, 313, I e II, e
315, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento do Ministério
Público e converto em preventiva a prisão em flagrante de HENRIQUE GOMES
FERREIRA, GABRIEL LEAL DE CASTRO e MAYCON SOUZA NUNES,
qualificados no APFD." (e-STJ, fls. 168-170, grifou-se).
Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. Isso porque o
crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de armas de fogo, em concurso com outros
dois agentes e com restrição da liberdade das vítimas, um casal de idosos que, na sua própria
residência, tiveram as mãos amarradas, sendo que um deles foi submetido à chamada "roleta
russa" com um revólver encostado na sua cabeça, para que fornecesse senhas de celulares e de
aplicativos bancários.
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento
desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão do
com que o delito fora praticado.
modus operandi
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO
PREJUDICADO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA.
. CONCURSO DE AGENTES,
MODUS OPERANDI
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A superveniência de sentença penal que condenou o agravante 13 anos, 11 meses
e 18 dias de reclusão pela prática do crime previsto no
§ 2o, II e v, § 2o - A,
art. 157,
I, na forma do
todos do CP, negando ao réu o direito de recorrer em
art. 70,
liberdade, implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa.
2. A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença
condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título
judicial se agregar novos fundamentos, com base no
do Código de Processo
art. 312
Penal.
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

3. O argumento de ausência de indícios de autoria com relação ao agravante não foi
objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada
no presente
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão
writ
de instância.
4. Ainda que assim não o fosse, a tese defendida consiste em alegação de inocência,
a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso
habeas corpus
ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
6. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada
pelo
empregado.
modus operandi
Conforme exposto pelas instâncias ordinárias, o agravante, em concurso de agentes e
mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, invadiu a casa das vítimas
e roubou cerca de R$ 15.000,00, bem como televisão, micro-ondas, botijão de gás,
perfumes e um veículo S10. Ressaltou-se, ainda, que as vítimas foram agredidas e
mantidas reféns durante a prática do crime e, após a sua consumação, foram
trancadas em um quarto.
7. A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada
no sentido de que 'a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública' (AgRg no HC n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
8. Além disso, é de se destacar que o agravante permaneceu preso durante todo o
andamento da ação penal, de modo que não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida
a liberdade.
9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada
e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
10. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no RHC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
179.386/RN,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
15/5/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR
MANIFESTAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

1. Primeiramente, no que concerne à conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva de ofício pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que a posterior oitiva e
manifestação do Ministério Público favorável à medida constritiva afasta o referido
vício. Precedentes.
2. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios
do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do CPP.
periculum libertatis
art. 312
3. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do
empregado
modus operandi
na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática,
em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, visto que ele e seus comparsas teriam abordado um caminhão e já
descarregado o maquinário que estava sendo transportado.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e
evitar a prática de novos crimes, notadamente pelo fato de o agravante não possuir
nenhum vínculo com o distrito da culpa.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
174.185/TO,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
19/4/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL EM
.
ROUBO
HABEAS CORPUS SÚMULA 691/STF.
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Verifica-se que 'há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do
do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos
art. 312
agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há
veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o
crime de roubo majorado em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de
fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos
flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.'
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. Não havendo ilegalidade manifesta para justificar a mitigação do enunciado da
Súmula 691 do STF, o
deve ser indeferido liminarmente.
writ
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC
Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
774.558/PA,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
.
11/11/2022)
Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa
imputada ao agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
Sobre o tema: AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
193.978/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
15/4/2024,
18/4/2024;
881.523/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
861.831/SC,
15/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

De mais a mais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
871.033/SP,
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
26/2/2024,
28/2/2024;
873.686/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no PBAC
Rel. Min. Og
12/3/2024,
15/3/2024;
10/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 87fccb60-ef89-4eba-9a5e-64a0dbd48336

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 232.286 / MG
Número Registro: 2026/0051507-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169694820268130000 10000260016969001 169694820268130000 50033095320258130058
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL LEAL DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL GOMES MAIA - MG208623
BRENDA SILVERIO DA SILVA - MG216920
ISABELA ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG236139
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL LEAL DE CASTRO (PRESO)
ADVOGADOS : GABRIEL GOMES MAIA - MG208623
BRENDA SILVERIO DA SILVA - MG216920
ISABELA ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG236139
Documento eletrônico VDA56313906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 9b3d9160-8199-4f2a-ade7-ef005ce75a5e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 9b3d9160-8199-4f2a-ade7-ef005ce75a5e